Tribunal: TJSP
Processo: 1024133-83.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Mora do devedor fiduciante não comprovada – Notificação extrajudicial constando parcela anterior e quitada – Necessária extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318304
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024133-83.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARIA LUZIA FREITAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024133-83.2018.8.26.0576 -Voto no 46915
2-gl
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3a VARA CÍVEL
APELANTE: MARIA LUZIA FREITAS DA SILVA
APELADO: BANCO PAN S/A
JUIZ(A): MARCELO EDUARDO DE SOUZA
VOTO No 46915
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO Mora do devedor fiduciante não comprovada
Notificação extrajudicial constando parcela anterior e
quitada Necessária extinção do feito, nos termos do art. 485,
IV, do CPC Recurso provido, com observação.
Apelação contra a r. sentença de fls. 151/152 que
julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito
bancário emitida para financiamento de bem garantido por alienação fiduciária. A
apelante sustenta, em suma, que o feito deve ser julgado extinto, por falta de
comprovação da sua mora, porquanto a notificação juntada nos autos se refere a
parcelas já adimplidas. E, subsidiariamente ao pedido principal, pede a devolução
do bem apreendido ou, na sua impossibilidade, que seja aplicada a multa prevista
no art. 3o, §6o, do Decreto-lei no 911/69, mais a condenação do apelado ao
pagamento do valor de mercado do veículo (fls. 154/171).
O recurso foi processado e respondido (fls. 175/183).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024133-83.2018.8.26.0576 -Voto no 46915
3-gl
Trata-se de ação de busca e apreensão fundada em
cédula de crédito bancário emitida para financiamento de bem garantido por
alienação fiduciária (fls. 07/10), celebrada em 29/12/16, sendo que o apelado
assevera que a apelante, devedora fiduciante, deixou de pagar, em um total de
48 parcelas de R$949,45, a partir da parcela no 12, vencida em 03/01/18.
Presentes os requisitos autorizadores, a liminar foi deferida (fls. 76), sendo que,
aos 22/03/19, o mandado de busca e apreensão foi cumprido (fls. 117).
Nos termos da r. sentença recorrida, a ação foi julgada
procedente, condenando a ora apelante ao pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Com efeito, nos termos do § 2o, do art. 2o, do Decreto
Lei no 911/69, com a redação determinada pela Lei no 13.043/14, a mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, devendo ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Ressalte-se,
ademais, o disposto na Súmula 72 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente”.
Contudo, de acordo com o conjunto probatório, apura-
se que a notificação extrajudicial enviada à apelante (fls. 11) fez expressa
menção ao não pagamento da parcela no 10/48, com vencimento em 03/11/17,
bem como das demais subsequentes, contadas do recebimento da mesma;
enquanto que, na inicial, foi destacado o não pagamento a partir da parcela no 12,
vencida aos 03/01/18 (fls. 02).
Outrossim, ressalte-se que a notificação foi recebida
pela apelante aos 21/12/17 (fls. 12), isto é, antes do vencimento da parcela no 12.
Ainda, a apelante alegou ter pago as parcelas atrasadas (nos 10 e 11), no mesmo
dia em que recebeu a notificação extrajudicial (fls. 127/128), não tendo o apelado
impugnado tal fato, quando instado a se manifestar a respeito (fls. 147/150).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024133-83.2018.8.26.0576 -Voto no 46915
4-gl
Posto isto, face à apresentação de notificação
extrajudicial referente a uma parcela anterior à apontada na inicial - e, sobretudo,
já quitada -, forçoso reconhecer que não houve a constituição da apelante em
mora, requisito formal essencial para a propositura de ação de busca e
apreensão, nos moldes da legislação especial supramencionada; cumprindo
destacar que, nessa hipótese, a citação válida da apelante não teria o condão de
convalidar a notificação apresentada. Neste sentido, confira-se o entendimento
desta c. Corte:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
MORA
NÃO COMPROVAÇÃO

Notificação precedente que menciona parcela diversa daquela
indicada na petição inicial Descumprimento do art. 2o, §2o, e
art. 3o, do DL 911/69 e da Súmula 72 do STJ
AÇÃO
EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, §3o, DO
CPC
Revogação da Liminar
Inversão do ônus da
sucumbência RECURSO PREJUDICADO”1.
Também, esta c. Câmara assim se posiciona:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL
À
PROPOSITURA DA AÇÃO. DEMANDA QUE DEVE SER
EXTINTA DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO.
Inicial instruída com notificação indicando inadimplemento de
parcela anterior à mencionada na inicial. A comprovação da
mora consiste em documento essencial à propositura da ação.
Extinção da ação determinada de ofício, com fundamento no
artigo 485, IV do NCPC, prejudicado o recurso”2.
Logo, a extinção do feito sem resolução do mérito, por
falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, é medida que se impõe, de modo que o apelado deve restituir o
automóvel objeto da lide à apelante ou, caso o bem já tenha sido alienado
1 Ap. no 1020197-45.2017.8.26.0007, Rel. Des. ANTONIO NASCIMENTO, 26a C., j. em 27/08/18.
2 AI no 2208505-06.2016.8.26.0000, Rel. Des. GILBERTO LEME, j. em 13/02/17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024133-83.2018.8.26.0576 -Voto no 46915
5-gl
extrajudicialmente a terceiro, que o apelado seja condenado à multa prevista no
art. 3o, §6o, do Decreto-lei no 911/69, além da devolução, à apelante, do valor de
mercado do veículo, com base na Tabela FIPE correspondente à data da sua
apreensão, incidindo juros de mora e correção monetária desde então. Ainda,
todas essas medidas deverão ser promovidas no d. Juízo de primeiro grau.
Deste modo, o apelo comporta provimento, julgando-se
extinta a presente ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com observância
dos termos e condições supramencionados. Invertem-se os ônus sucumbenciais,
inclusive os honorários advocatícios originalmente fixados (10% sobre o valor
atualizado dado à causa).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator